Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009449-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009449-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADAS:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no. 1001877-81.2019.8.11.0010 apresentada em face da relação de credores apresentada pela Administradora Judicial na Recuperação Judicial de no. 1000770-02.2019.8.11.0010 (
GRUPO BASSNUF RODRIGUES
), que a julgou improcedente, e ao acolher os embargos de declaração opostos pelas recuperandas, condenou a instituição financeira, ora agravante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor das mesmas (Ids 40804973 e 40804976).

Em suas razões recursais de Id 40804960, o banco agravante defende que a condenação arbitrada se demonstra extremante excessiva, descabida e desproporcional, na medida em que
“o incidente não teve grande complexidade e foi apreciado com base nos documentos juntados aos autos, sequer tendo sido necessária a instrução probatória”
(sic).

Quanto ao ponto, esclarece que
“a Impugnação de crédito tramitou de forma extremamente célere. No mais, é possível notar que o agravado se manifestou no incidente processual por meio de uma única petição, o que demonstra a total desproporção dos honorários sucumbenciais arbitrados”
(sic).

Afirma, de outro lado, que
“sequer havia razão para que o agravante fosse condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que a Impugnação de Crédito trata-se de mero incidente processual distribuído em apenso ao processo principal, não havendo que se falar em condenação da aludida modalidade”
(sic). Além disso, assevera que
“a jurisprudência posiciona-se no sentido de que é aplicável a fixação de eventuais honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil”
(sic).

A par desses argumentos, postula pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar r. decisão recorrida.

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 40804961 a 40804978).

Diante da ausência de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso/antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou-se o regular processamento do recurso (Id 41256490).

Regularmente intimadas, as agravadas apresentaram contraminuta no Id 44643997, em que sustentam que
“os honorários sucumbenciais são derivados do princípio da causalidade, isso porque justificar-se a responsabilidade pela sucumbência, como se infere do caput do artigo 85, do Código de Processo Civil, a qual relata que o vencido deverá arcar com os honorários do advogado ao vencedor”
(sic), complementando que, no caso em tela,
“a máquina judicial foi movida sem qualquer necessidade, isso porque o crédito pretendido no Incidente de Impugnação a Relação de Credores já estava devidamente garantido pela lista da Administradora Judicial”
(sic), de modo que postulam pelo desprovimento deste instrumento.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixou de se manifestar, por não vislumbrar interesse público (Id 62410959).

Preparo recolhido (Ids 40869961 e 40869962).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presença dos pressupostos de admissibilidade recursal já foi objeto de averiguação quando do deferimento do processamento do recurso, razão pela qual se passa à análise do mérito.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional, que “indeferiu” a impugnação contra a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial e condenou o banco recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em favor do Grupo Recuperando, após acolhimento de declaratórios opostos pelas mesmas.

Eis o teor da decisão agravada no ponto de interesse:

“[...] observo que o vício da omissão encontra-se presente no pronunciamento vergastado, considerando que não houve condenação da impugnante em honorários sucumbenciais e que são devidos em razão do indeferimento do pedido e resistência à pretensão apresentada pela impugnada. [...]

Portanto, conheço dos embargos de declaração opostos tempestivamente e, no mérito, dou-lhes provimento e passo a sanar a omissão reconhecida: “Condeno a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo de 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

Suprida a omissão, o presente pronunciamento deve ser considerado parte integrante da sentença vergastada, a qual persiste no mais conforme prolatada. Publique-se. Intimem-se. Havendo trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”
– Id 40804976.

Irresignado, o banco recorrente defende, em suma, que os honorários sucumbenciais se mostram excessivos, na medida em que “
a Impugnação de crédito tramitou de forma extremamente célere. No mais, é possível notar que o agravado se manifestou no incidente processual por meio de uma única petição, o que demonstra a total desproporção dos honorários sucumbenciais arbitrados”
. Alternativamente, postula que a verba respectiva seja fixada por equidade.

Pois bem. Consultando-se os autos originários, verifica-se que o ora agravante ingressou com o incidente de impugnação à relação de credores, alegando, em resumo, que: (a) o Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial foi publicado em 12 de agosto de 2019, sendo, pois, tempestivo o incidente processual, uma vez que respeitado o prazo disciplinado no artigo 8o,
caput
, da Lei no. 11.101/2005; e (b) a presente impugnação de crédito se funda nas ausências dos créditos existentes em face das recuperandas Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda. ­ Me (CNPJ 11.267.299/0001­61) e Majestic Conveniência Ltda. ­ Me (CNPJ 03.121.340/0001­69), pelo que postulou pela sua devida inclusão, conforme relacionado na peça respectiva, que, somados, perfazem a quantia de R$669.368,20 (Id 40804984).

A manifestação ofertada tanto pelas empresas recuperandas quanto pela Administradora Judicial foram no sentido de que os créditos perseguidos já se encontram habilitados nos autos da recuperação judicial, pelo que postularam pela improcedência do incidente (Ids 40804969 e 40804972).

A sentença, por sua vez, “indeferiu” o pedido de inclusão dos créditos perseguidos, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id 40804973), sendo objeto de embargos declaratórios opostos pelas recuperandas (Id 40804973), os quais foram acolhidos pela togada singular, condenando o banco impugnante ao pagamento da verba sucumbencial, conforme acima assinalado, sendo este o objeto do presente instrumento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, ainda que se trate de incidente, havendo litigiosidade devem ser fixados honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.)
2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1324719/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).
”
(N.U 1000968-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
”
(N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

No caso dos autos, nota-se que as recuperandas, ao se manifestarem no aludido incidente, afirmaram que a impugnação apresentada pela ora agravante padecia de vícios. Confira-se:

“[...] a pretensão da Impugnante não deve ser atendida, visto que existem vícios no presente incidente, uma vez que em petição de habilitação de crédito da credora Impugnante apresentada diretamente à Administradora Judicial nos termos do artigo 7o § 1o da Lei 11.101/05 (fase administrativa), os referidos créditos já foram objeto de divergência e inclusive acatado pela Administradora Judicial, ou seja, a credora busca novamente habilitar os mesmos contratos na presente recuperação judicial [...]”
– Id 40804969, pág. 3.

A litigiosidade, assim, é clara no caso concreto, instaurada pela própria instituição bancária ao apresentar um incidente totalmente inócuo, sendo hipótese de fixação de honorários, conforme entendimento jurisprudencial supracitado.

Entretanto, é importante destacar que, assim como aduz a parte recorrente em suas razões recursais, muito embora a impugnação versava sobre suposta ausência de habilitação dos créditos tidos por devidos, o mesmo
“não teve grande complexidade”
, além de ter tramitado
“de forma extremamente célere”
, mediante apreciação pura e simples
“com base nos documentos juntados aos autos, sequer tendo sido necessária a instrução probatória”
.

Inexiste, portanto, qualquer tipo de proveito econômico decorrente da impugnação apresentada, ou mesmo condenação, o que, conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, faria com que devesse ser observado o valor da causa para a fixação de honorários advocatícios:

“Art. 85. Omissis

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ocorre que, no caso, o crédito em discussão é de
R$669.368,20
(seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), o que faria com que os honorários fossem fixados, no mínimo, no patamar de quase setenta mil de reais, para apenas uma única petição apresentada pelas recuperandas no bojo do aludido incidente (Id 40804969).

Tal montante, evidentemente, mostra-se deslocado das particularidades do caso concreto, em especial em vista da relativa celeridade na tramitação do incidente (aproximadamente 06 meses), da complexidade da discussão – que, repita-se, se mostrou tênue, uma vez que alicerçada em documentos anteriormente já apreciados pela Administradora Judicial (acatamento de divergência ofertada pelo banco recorrente) – e, sobretudo, do labor exigido do nobre procurador da parte vencedora, conforme já exposto, justificando-se a redução dos honorários para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), os quais se arbitra por equidade já considerando os fatores acima.

Embora não se desconheça que, em tese, deve o valor dos honorários guardar proporção direta ao valor da causa ou à repercussão econômica da demanda, sendo fixado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) destas, na forma regulada pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
[1]
, não se pode olvidar que o próprio legislador permite sua fixação por apreciação equitativa quando estes se apresentarem abusivos
[2]
.

E ainda que referido dispositivo se limite a indicar hipóteses em que os honorários sejam excessivamente diminutos, é evidente sua aplicabilidade aos casos em que se mostrem demasiadamente excessivos, seja por analogia
[3]
, pelo postulado da boa-fé
[4]
ou da vedação ao enriquecimento sem causa.

Guardada as particularidades dos casos, este também é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – PERCENTUAL EXACERBADO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que formulado pedido de impugnação de crédito, haja vista a litigiosidade da demanda; contudo, deve-se readequar o percentual incidente sobre o proveito econômico valor dos honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(N.U 1014006-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ao verificar o labor desenvolvido no respectivo procedimento, denota-se que o percentual fixado não reflete o esforço despendido pelo advogado da parte impugnada, primeiro, por se tratar de simples incidente processual que pouco demandou das partes e, segundo, em razão do procedimento ter sido extinto em seu estágio inicial.
”
(N.U 1011798-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, fixando-se honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente, estes arbitrados, conforme fundamentação, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

[1]
Art. 85. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

[2]
Art. 85. § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[3]
Art. 4o da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

[4]
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020